Tribunal: STF
Processo: HC 257315
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que a paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes de falsificação de documentos públicos e uso de documentos falsos em continuidade — art. 297, caput, c.c. art. 304 na forma do 71 do Código Penal. 



    Alega-se, em síntese, a extemporaneidade e a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, bem como a possibilidade de conversão em prisão domiciliar.



    Requer-se, ao final:



    “a) Em caráter liminar, nos termos do artigo 660, § 2º, do Código de Processo Penal, que seja concedida a ordem de Habeas Corpus, determinando a imediata expedição do alvará de soltura em favor da Paciente ELIZABETE CORREIA, para que possa aguardar em liberdade o julgamento do mérito da presente impetração, ou, subsidiariamente, que a prisão preventiva seja imediatamente substituída por prisão domiciliar, com autorização para saída para tratamento médico, considerando-se o grave estado de saúde da Paciente e o fato de ser mãe de filha menor de 12 anos à época dos fatos.



    b) No mérito, seja concedida a ordem de Habeas Corpus em definitivo, confirmando-se a liminar, para: i) Reconhecer a ilegalidade da prisão preventiva e garantir à Paciente o direito de responder ao processo em liberdade, mediante a aplicação, se necessário, de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal; ii) Alternativamente, caso a liberdade provisória não seja concedida, que a prisão domiciliar seja mantida nos termos já expostos.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “Verifica-se que a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação idônea, para a garantia da ordem pública, dada a gravidade das condutas em tese praticadas e o risco de reiteração delitiva. 



    No caso, extrai-se do decreto de prisão preventiva que a paciente foi presa em flagrante, por ocasião de diligência referente ao cumprimento de mandado de busca e apreensão, sendo "apreendidas na residência desta cerca de 63 cartões bancários, talões de cheques, 16 carteiras nacionais de habilitação em branco, 11 documentos de identificação em branco, gravador/leitor de cartão de crédito da marca MSR X6, diversas maquinetas de cartão para captar informações de terceiros, roupas etiquetadas e desarmador de alarme de roupas, 13 documentos de identificação montados, alguns com as mesmas fotos e nomes diversos, além de 3 carteiras nacionais de habilitação com nomes diversos, ou seja, documentos falsificados e apetrechos para a falsifiçacão destes", evidenciada, assim, a gravidade dos delitos supostamente praticados, a autorizar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 



    Além disso, o magistrado destaca que a indiciada é reincidente específica em crimes de falsificação de documentos e portadora de maus antecedentes, além de possuir aparente vínculo com associação criminosa. 



    "Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, 'a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade' (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019)" (AgRg no RHC n. 187.651/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.) 



    Desse modo, "tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas" (AgRg no HC n. 965.960/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025.) 



    No que pertine à possibilidade de prisão domiciliar em favor da paciente, o Tribunal local entendeu que "a sua concessão exige-se análise acurada das condições do paciente, incluindo o estado atual de sua saúde e a dificuldade incontornável de tratamento no próprio estabelecimento prisional em que está encarcerado, nada disso se podendo constatar nesta via estreita" (fl. 20). 



    A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar requer comprovação de grave doença e impossibilidade de tratamento no sistema prisional, o que não se verifica no presente caso. Veja-se:



    (...)



    Por fim, quanto ao requisito da ausência de contemporaneidade do decreto prisional, verifica-se que a Corte de origem não tratou da matéria, ficando este Superior Tribunal impedido de fazê-lo, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente